Tribunal: TJMT
Processo: 1019980-98.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019980-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAOLA RISQUES - CPF: 042.645.531-21 (ADVOGADO), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (AGRAVANTE), ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO SA. - CNPJ: 01.894.955/0001-00 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (AGRAVANTE), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (AGRAVANTE), EDIFICIO SAINT RIOM LTDA - CNPJ: 14.178.486/0001-67 (AGRAVANTE), UNION FDV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.800.955/0001-38 (AGRAVANTE), MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.981.042/0001-04 (AGRAVANTE), LM - HOTELARIA E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 23.865.875/0001-51 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RAMOS & RISQUES LTDA - ME - CNPJ: 02.327.870/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.018, §2º DO CPC/15 REJEITADA – MÉRITO – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO E DO §1º DO ART. 532 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, DADO QUE ANTERIOR AO PRÓPRIO PEDIDO RECUPERACIONAL – PRECEDENTES – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC/15 PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação, compõem o próprio crédito do habilitante, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei, a teor do artigo 49, § 2º, da Lei nº. 11.101, de 2005. A multa visa, justamente, garantir o equilíbrio da relação contratual para o caso de inexecução da obrigação, através do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratante que não deu causa ao inadimplemento do contrato. Precedentes desta Corte.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ,
“A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15 somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título judicial no prazo de 15 dias”
(REsp 1953197/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

“Não evidenciado o caráter protelatório na interposição do recurso de embargos de declaração, não tem aplicação a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.”
(N.U 1001567-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 26/08/2021
)
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019980-98.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

RAMOS & RISQUES LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO S.A, EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA, EDIFÍCIO SAINT RIOM LTDA, FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, CONSTRUTORA ATHOS S.A, UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA, LM HOTELARIA E TURISMO EIRELI – ME e MC – HOTELARIA E TURISMO LTDA – ME, componentes do GRUPO FAROL – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Anglizey Solivan de Oliveira
, lançada nos autos da Habilitação de Crédito Retardatária nº. 1001582-77.2021.8.11.0041, que julgou procedente o pedido da
RAMOS & RISQUES LTDA – ME
para determinar que a administradora judicial incluísse o crédito no valor de R$186.350,03 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais, e três centavos) no Quadro Geral de Credores da Recuperanda, já incluída a multa de 10% sobre o débito originário, por força do art. 523, §1º, do CPC/15, além da multa contratual de 2%, acrescido, ainda, da multa em Embargos de Declaração na monta de 2% sobre o valor da causa, sob o argumento de que os aclaratórios opostos pelas recuperandas teriam caráter manifestamente protelatório.

Em suas razões recursais de Id 108125456, o Grupo recuperando inicialmente repisa os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, e quanto à decisão agravada, defendem o desacerto da mesma, na medida em que encontra-se sedimentado o entendimento segundo o qual
“não há que se falar em incidência de multa, apenas de juros e de atualização”
(sic).

Discorrem, no ponto, que
“a recuperação judicial nada mais é do que um mecanismo de regras estabelecido com a finalidade de “salvar”, “resgatar” uma empresa que está em momento de crise financeira, mas que se mostra viável e a incidência das multas fará com que a dívida das recorrentes aumente em demasia, causando dificuldade no seu pagamento, além do mais, o art. 9 da referida lei já estabelece os critérios de atualização do valor a ser habilitado”
(sic); e reforçam que não concordam
“com o entendimento nem do credor e nem do administrador judicial, na medida em que não se está observando o critério estabelecido pelo art. 9º da Lei Falimentar”
(sic), de modo que entendem devida a extirpação das multas de 2 e 10% do cálculo apresentado.

De outro lado, informam que foram opostos embargos de declaração objetivando sanar vício de omissão quanto aos critérios de habilitação de novos créditos (art. 9 da Lei nº. 11.101/2005), discorrendo que, assim, em nada tais aclaratórios são protelatórios.

Forte nesses argumentos, requerem o provimento deste instrumento,
“para que novo cálculo seja apresentado pelo credor extirpando o valor correspondente as multas, excluindo também a condenação na multa do art.1026 do CPC em razão de que a recorrente busca apenas e tão somente a defesa de seus interesses consubstanciados na Lei 11.101/2005”
(sic).

Foram anexados eletronicamente documentos instruidores do recurso (Ids 108125457 a 108125465).

Preparo recolhido (Id 108418963).

Diante da ausência de pedido de tutela recursal, fora determinada a intimação da parte agravada para apresentação da
contraminuta
, a qual veio aportada no Id 110356977, em que a parte agravada inicialmente suscita a preliminar de não conhecimento do recursal, ante a falta de comunicação do Juízo
a quo
acerca da sua interposição; no mérito, defende a regularidade na confecção dos cálculos objeto da impugnação retardatária, sob a justificativa de que
“a multa de 2% (dois por cento), estipulada contratualmente, deve incidir no cálculo do crédito, assim como a multa do artigo 523 do NCPC, por se referir a período anterior ao pedido de recuperação judicial”
(sic). No mais, destaca que
“os Embargos de Declaração opostos não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada, tratando-se, portanto, de recurso protelatório”
(sic), pelo que pede o desprovimento deste instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer elaborado pela Procuradora de Justiça,
Dr. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opina pela rejeição da preliminar invocada e, no mérito, pelo desprovimento deste instrumento (Id 113802976).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, pertinente analisar a preliminar contrarrecursal suscitada pela parte agravada, no caso, o não conhecimento do presente recurso, por inobservância à regra do art. 1.018, §2º do CPC/15, o que, desde logo, a
rejeito
, porquanto o entendimento doutrinário e jurisprudencial é firme no sentido de que tratando-se o feito originário eletrônico (PJe), a comunicação da interposição recursal consiste em mera
faculdade
– e não obrigação – da parte agravante.

É exatamente essa a conclusão feita pelo e. Ministro Moura Ribeiro, relator do REsp nº. 1.708.609-PR, 3ª Turma, julgado aos 21 de agosto de 2018, consignando que
“A melhor interpretação do alcance da norma contida no §2º do artigo 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas comarcas e tribunais pátrios, parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no tribunal de Justiça (TJ), não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem”
.

Ultrapassada a questão, consoante relatado, as empresas agravantes insurgem-se em face da decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau que, ao analisar embargos declaratórios opostos pelas mesmas, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a habilitação ao crédito retardatário manejado pela empresa Ramos & Risques Ltda. – ME, determinando que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito no valor de R$ 186.350,03 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais e três centavos), no Quadro Geral de Credores da recuperanda, na classe microempresas e de pequeno porte, e aplicou multa na monta de 2% sobre o valor da causa, sob o argumento de que os aclaratórios opostos pelas recuperandas teriam caráter manifestamente protelatório.

Eis o teor da decisão agravada no ponto de interesse:

“[...] Analisando tanto a matéria objeto dos embargos quanto o teor da decisão recorrida, constato que inexiste na decisão embargada qualquer falha apontada a justificar a utilização dos presentes embargos.

Isso porque, não houve equívoco deste juízo quanto à análise do caso. Na sentença, foi consignado que:

“(...) Sendo assim, a multa de 2% (dois por cento), estipulada contratualmente, deve incidir no cálculo do crédito, assim como a multa do artigo 523 do NCPC, por se referir a período anterior ao pedido de recuperação judicial.

Ademais, consigno que a parte impugnante atualizou o seu crédito certo e líquido de R$ 110.356,99 (cento e dez mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), reconhecido judicialmente pelo juízo de origem até a data do pedido da recuperação judicial (02/09/2020), acrescentando o valor da multa de 2%, bem como a multa de 10%, totalizando o valor de R$ 186.350,03 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais e três centavos). Consigno que a recuperanda não promoveu resistência a relação negocial entre as partes, insurgindo-se apenas quanto à atualização do valor do cálculo. Neste enfoque, assiste razão à parte impugnante, uma vez que seu crédito na data do pedido de recuperação judicial já se encontrava líquido e certo, reconhecido judicialmente pelo juízo de origem, razão pela qual deve ser o valor a ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Quanto à classe, verifico que a impugnada se classifica como microempresa, razão pela qual deve figurar nesta classe de credores, conforme disposição legal.”[3].

Verifica-se, assim, que não existem falhas apontadas pela embargante, mas discordância quanto ao mérito da decisão, como ela própria se manifestou.

A par disso, na verdade, a irresignação da embargante diz respeito à essência da decisão proferida e não a eventuais omissões, contradições ou obscuridades, que sequer foram mencionadas. Assim, os embargos de declaração não se prestam para modificar a decisão, e adequá-la ao entendimento defendido pela embargante.

Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado, de caráter meramente protelatório.

Desse modo, constatado o caráter meramente protelatório dos embargos, deve-se aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. [...]

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração ofertados, julgando-os improcedentes, persistindo em seu inteiro teor a sentença proferida no Id 60782489 e fixo a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, de 2% sobre o valor da causa.”
– Id 64718254 dos autos de origem.

Irresignado, o Grupo Recuperando defende, em suma, que a cobrança de multa contratual (2%), bem como dos 10% oriundo do art. 523, §1º, do CPC/15, além de encontrar em dissonância com o art. 9º da LRF, poderia onerar os demais credores, o que implicaria desrespeito ao princípio da
par conditio creditorum
e da preservação da empresa. Por fim, acrescenta a inexistência do caráter protelatório dos embargos opostos, pelo que entende ser indevida a aplicação da multa.

Pois bem. Conforme se verifica do artigo 49 da Lei nº. 11.101/2005, todos os créditos existentes
na data do pedido
estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial. Não há, portanto, nenhum impedimento para que a multa seja inserida na recuperação judicial, não se havendo falar em tratamento desigual entre credores ou em necessidade de preservação da empresa.

Cumpre assinalar, ademais, que a recuperação judicial pressupõe que o devedor tem condições de pagar todas as dívidas existentes, com os deságios e prazos consignados no plano de recuperação judicial. Se a recuperanda não tem como pagar os credores na forma estabelecida no plano, a hipótese é de falência e não de recuperação judicial.

No caso vertente, em detida análise dos autos de origem, observa-se que a multa contratual de 2% questionada pelas agravantes tem origem na sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que reconheceu a existência de crédito em favor da empresa habilitante, ora agravada, resultante da ação de danos morais e patrimoniais nº. 0007333-72.2015.8.11.004, que, em suma, declarou rescindo o contrato questionado, cujo objeto referia-se à aquisição da sala comercial nº. 1401, do 14º pavimento no Edifício Amadeus Commerce, firmado em
25/10/2012
, por culpa exclusiva das agravantes, decorrente do atraso da entrega no prazo ajustado, fazendo-se incidir a multa no patamar de 2% (dois por cento), por expressa previsão da cláusula “7.9” das Normas Gerais do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outras Avenças” (Id 55768434 dos autos origem), que tem a seguinte redação:

Logo, considerando que o pedido de recuperação judicial ocorreu em
02/09/2020
, ao passo que a sentença que declarou rescindido o contrato, por culpa exclusiva do Grupo recuperando, se deu em
10/08/2017
(Id 47323115 – págs. 308/311, dos autos origem), ou seja, em período
anterior
ao pedido de recuperação judicial, mostra-se acertada a sua inclusão no valor habilitado.

A propósito, não é outro o entendimento dessa Corte de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. MORA DA RECUPERANDA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 49, § 2º DA LEI Nº 11.101/05.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 49, § 2º, da Lei 11.101/05 assevera que devem ser mantidas as cláusulas e condições previamente contratadas, ressaltando também que no art. 9º, inciso II, o crédito será atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, sem asseverar a exclusão de qualquer encargo moratório. 2. Os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação, compõem o próprio crédito do habilitante, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei a teor do artigo 49, § 2º, da Lei 11.101, de 2005.
3. A multa contratual visa, justamente, garantir o equilíbrio da relação contratual para o caso de inexecução da obrigação, através do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratante que não deu causa ao inadimplemento do contrato.
4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10127795520218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– COMPETÊNCIA – § 1.º, DO ART. 6.º DA LEI 11.101/2005 – COMPETÊNCIA RELATIVA SUSICTADA EM RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO DO TEMA –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1- A Ação de Cobrança, por demandar quantia ilíquida, não é atraída pelo Juízo da Recuperação Judicial, conforme expressa exceção prevista no § 1.º, do artigo 6.º, da Lei 11.101/2005.

2- De acordo com o artigo 46, do CPC, em regra, a Ação fundada em direito pessoal ou real deve ser proposta no foro do domicílio do Réu; contudo, a competência territorial é relativa e, por esse motivo, está sujeita à preclusão caso o Réu não a alegue como preliminar de contestação, situação em que é prorrogada (ex vi caputs dos arts. 64 e 65 CPC).

3- Comprovado o inadimplemento contratual pelos Requeridos/Apelantes, impositiva a manutenção da sentença que os condenou ao pagamento da multa prevista no instrumento para a rescisão do contrato.
”
(N.U 1004885-92.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

No tocante à incidência da multa do §1º do art. 523 do CPC/15, pertinente registrar que sua incidência sobre o valor da condenação, a exemplo dos honorários advocatícios, apenas ocorre nas hipóteses em que o executado
não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial
. Eis o teor do dispositivo citado:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento
e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”
(Destaquei)

A determinação legal tem como fundamento o princípio da lealdade processual (art. 77, II e IV, do CPC/15), que impõe às partes da relação jurídica a adoção de um comportamento ético, moral, calcado na boa-fé e passível de contribuir com a celeridade na resolução dos conflitos.

Desse modo, portanto, como regra geral, inexistindo óbice ao adimplemento de obrigação reconhecida em sentença, a penalidade estipulada no dispositivo retro mencionado incidirá sempre que não houver o pagamento voluntário no prazo nele previsto ou quando o devedor apresentar resistência na fase executiva do processo (REsp nº. 1.834.337/SP, Terceira Turma, DJe 5/12/2019).

Ressalta-se, ademais, que acerca dessa temática,
recentemente
, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº. 1.937.516/SP, reconheceu que o crédito concursal advindo de ação de
quantia ilíquida
, ou seja, ação em que o valor devido não está completamente apurado, não pode ser acrescido das penalidades previstas no artigo 523, §1º do Código de Processo Civil pela falta de cumprimento da obrigação pela empresa em Recuperação Judicial.

Feito este registro,
in casu
, pelo que se infere nos autos de origem, da sentença que declarou rescindido a avença e determinou a devolução integral dos valores que já haviam sido pagos, acrescida da multa contratual, não houve interposição de qualquer recurso, no entanto, o feito ficou suspenso em virtude da afetação determinada pelos Temas 970 e 971 do STJ, reiniciado seu curso com a desafetação respectiva, ante o cumprimento de sentença datado de
18/09/2019
, sendo determinada a intimação da parte executada para adimplemento voluntário do valor devido aos 04/11/2019 (fl. 367 – Id 47323115), a qual, mesmo regularmente intimada para tanto por meio do Diário Oficial de
11/11/2019
,
deixou transcorrer
in albis
o prazo legal
, conforme certificado à fl. 369 (datado de
09/01/2020
).

Diante disso, mostra-se pertinente a incidência da multa do §1º do art. 523 do CPC/15, a
uma
porque o cumprimento de sentença se deu em data anterior ao pedido de recuperação judicial (02/09/2020); a
duas
porque o prazo para o cumprimento voluntário escoou sem qualquer manifestação da parte interessada; a
três
porque, no caso concreto, o valor devido já tinha sua liquidez verificada no momento da instauração do cumprimento de sentença.

A questão, aliás, envolvendo tanto a multa pelo inadimplemento contratual quanto à relacionada ao §1º do art. 523 do CPC/15 foi muito bem sopesado pela i. Procuradora de Justiça em seu parecer de Id 113802976, cujos fundamentos transcrevo abaixo:

“(...) o juízo de origem determinou a aplicação da multa contratual de 2% por inadimplemento, e da multa de 10% prevista no artigo 523 do CPC, em razão da ausência de pagamento pelas Agravantes.

Diante disso, cumpre rememorar que o contrato firmado entre as partes foi rescindido nos Autos nº0007333-72.2015.8.11.0041, em que o juízo rescindiu o contrato por culpa exclusiva das Agravantes, e por consequência determinou a devolução integral dos valores pagos, sendo que, embora as Agravantes tenham sido intimadas, não foi realizado o pagamento.

A demanda originária, referente à habilitação do crédito, a Agravada almejava a inclusão de seu crédito na relação de credores das Agravantes, com as devidas correções legais (id. 47323112 dos autos de origem).

Nesse aspecto, o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 7.9, a possibilidade de devolução do valor por inadimplemento absoluto das Agravantes, devendo incidir multa de 2%, veja-se:

7.9. Caso a rescisão do presente instrumento venha a se operar por força do inadimplemento absoluto da VENDEDORA no cumprimento das suas obrigações, esta deverá efetuar a devolução do valor efetivamente pago ao COMPRADOR, sendo certa que esta se dará no mesmo número de parcelas recebido pela VENDEDORA, devendo incidir sobre este valor, a devida atualização monetária juntamente com a multa de 2%, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês enquanto perdurar a devolução, vencendo a primeira em 30 (trinta) dias a contar da assinatura do instrumento de rescisão, ou da desocupação do imóvel, considerada a que ocorrer por último – id. 55768434 dos Autos nº1001582-77.2021.8.11.0041

Nesta linha, o artigo 49, §2º da Lei nº11.101/05 determina que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na forma originalmente contratada, sendo aplicável no presente caso, tendo em vista que o contrato foi rescindido em 10/08/2017, e o deferimento do pedido de recuperação somente deu-se em 24/09/2020.

Diante desse cenário, entendo ser possível a aplicação da multa contratual prevista de 2%, já que resta incontroverso o inadimplemento das Agravantes, o que culminou na rescisão do contrato em 2017. (...)

Do mesmo modo, entendo ser possível a aplicação da multa prevista no artigo 523, §1º do CPC, uma vez que, embora intimadas para efetuar o pagamento em 11/11/2019, as Agravantes permaneceram inertes, conforme certidão de transcurso de prazo sem manifestação emitida em 09/01/2020 (id. 47323115).

Assim, a ausência de pagamento voluntário foi anterior ao pedido de recuperação, já que este somente foi realizado em 02/09/2020, de maneira que as Agravantes não estavam impossibilitadas de efetuar o pagamento no prazo determinado, já que o cumprimento de sentença foi anterior ao pedido de recuperação, o que autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 523, §1º do CPC. (...)”

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OI, S/A. FASE. DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROL DA PARTE AGRAVADA EM VALOR NÃO ATUALIZADO ATÉ 20/06/2016. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº11.101/2005, ESTANDO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL TODOS OS CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO PEDIDO, AINDA QUE NÃO VENCIDOS. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO ENSEJA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM FACE DO TEMA 1.051. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE ATENTAR ÀS DISPOSIÇÕES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA. LIMITAÇÃO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 9º. INC. II, DA LEI Nº11.101/05).
MULTA
E HONORÁRIOS
DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO REALIZADA ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUANDO NÃO HAVIA ÓBICE AO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DO JULGADO.

QUESTÃO QUE JÁ SE ENCONTRA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS, AI 70084417872, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 26/11/2020, DJe: 01/12/2020) (Destaquei)

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA.
NECESSIDADE, NO PARTICULAR, DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. MOMENTO A PARTIR DO QUAL EVENTUAL RECUSA AO ADIMPLEMENTO SERÁ CONSIDERADA VOLUNTÁRIA.

1. Ação ajuizada em 14/5/2019. Recurso especial interposto em 27/1/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 26/7/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se crédito extraconcursal devido por empresa em recuperação judicial, objeto de cumprimento de sentença em curso, pode ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/15.

3. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15 somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título judicial no prazo de 15 dias.

4. A recuperanda não está impedida, pelo texto da Lei 11.101/05, de satisfazer voluntariamente créditos extraconcursais perseguidos em execuções individuais, de modo que as consequências jurídicas previstas na norma do dispositivo precitado devem incidir quando não pago o montante devido.

5. Hipótese concreta em que o juízo da recuperação judicial estabeleceu critérios que devem ser observados para o pagamento dos créditos extraconcursais: expedição de ofício pelo juízo da execução singular, seguido de comunicação à recuperanda para depósito do valor devido.

6. Não sendo, portanto, defeso à recuperanda dispor de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos extraconcursais (observada a exceção do art. 66 da LFRE), uma vez recebida a comunicação do juízo do soerguimento para depósito da quantia objeto da execução, deve passar a correr o prazo de 15 dias estabelecido no art. 523, caput, do CPC/15. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1953197/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Por outro lado, no tocante à
multa do art. 1.026, §2º, CPC/15
, tenho que a MMª. Juíza singular não andou com seu costumeiro acerto.

Digo isso porque, da detida análise dos autos originários, bem como dos documentos que instruem o presente recurso, percebe-se sem sombras de dúvida que a questão suscitada é matéria de direito que
não enseja o reconhecimento de má-fé por parte das agravantes
.

É que, como dantes mencionado, nota-se que as recuperandas fizeram oposição aos critérios para habilitação de novos créditos, justificado na ordem emanada pelo art. 9º da LRF, o que, na visão das mesmas, refletiria no comprometimento do soerguimento do grupo ou mesmo prejudicaria outros credores, o que, por si só, afasta o caráter protelatório dos aclaratórios opostos pelo Grupo Recuperando na origem.

Como cediço, o abuso do direito de recorrer constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento pátrio, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa.

A deslealdade processual consistiria em desviar o processo de seu objetivo: permitir que o Estado-jurisdição solucione o conflito de interesses no menor período de tempo que for possível, mediante decisão justa.

Especificamente quanto à multa na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC), doutrina e jurisprudência majoritária são uníssonas em frisar que a oposição de embargos de declaração, a ensejar a incidência da referida multa, deve ser reputada “manifestamente protelatória”, ou seja, o recurso é manejado sem qualquer sinal de consistência. Ressalte-se, por outro lado, que o ato decisório impositivo da multa, monocrático ou colegiado, exige mínima fundamentação, pela qual o órgão jurisdicional revela o descabimento dos embargos declaratórios, e, assim, o propósito nitidamente procrastinatório da parte que geralmente perdeu a demanda ou teve o seu recurso improvido.

Cumpre ainda observar que, em consonância com o enunciado da Súmula 98/STJ,
“embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
.

Assim, inexistindo elementos para apontar o intuito meramente procrastinatório do recurso interposto, deve-se rejeitar seu enquadramento como litigância de má-fé.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO
– INCLUSÃO COMO CRÉDITO DE CLASSE GARANTIA REAL – DESCABIMENTO – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – SUSPENSÃO DURANTE O STAY PERIOD –
REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC – AFASTAMENTO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – TRAMITAÇÃO CÉLERE – APLICAÇÃO DA REGRA INSERIDA NO ARTIGO 85, §8º, DO CPC – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA –

DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005.

“[...]constatado que o bem dado em garantia é essencial para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção do indeferimento do pedido de revogação da suspensão da liminar para autorização da continuação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade das recuperandas, a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, até ulterior decisão (N.U 1002414-39.2021.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)”

No caso, os embargantes, ora agravantes, recorreram no Juízo de origem buscando aclarar decisão que julgou improcedente a impugnação ofertada, o que, por si só, não é motivo suficiente para atribuição do caráter meramente protelatório.

“Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2º, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8º, do CPC, [...] (N.U 1009449-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020).
”
(N.U 1006736-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL CONTENDO A RELAÇÃO DE CREDORES – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PEREMPTÓRIO DO ART. 8º, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 – CRÍTICA ANTERIOR À RELAÇÃO DE CREDORES SEM QUALQUER REFERÊNCIA À NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – PRECLUSÃO CONSUMADA –
MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO NÃO EVIDENCIADO – MULTA INCABÍVEL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/05, para impugnação da relação de credores, é peremptório e de observância obrigatória, ensejando a preclusão caso não feita a arguição dentro do lapso ali previsto. 2. É intempestiva a impugnação retardatária de crédito, não sendo cabível admissão excepcional à falta de disposição legal, até porque a Lei nº 11.101/2005 pontuou de forma expressa a exceção cabível à manifestação retardatária, sendo proibitiva a ampliação da disciplina legal. 3. Resta preclusa a arguição de nulidade da intimação dos credores por edital, quando, ao menos de duas outras oportunidades, o credor/arguente se insurgiu contra a relação, pedindo esclarecimentos ao administrador judicial, sem ter arguido qualquer aspecto capaz de anular aquela intimação.
4. Não evidenciado o caráter protelatório na interposição do recurso de embargos de declaração, não tem aplicação a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.
”
(N.U 1001567-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, apenas para afastar a incidência da multa do art. 1.026, §2º do CPC/15, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022